Tribunal: CARF
Processo: 15892.720011/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.720011/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.526 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
ACUCAREIRA QUATA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/05/2015, 02/06/2015
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão
geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos
dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo
único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.720011/2018-17
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.526 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15892.720011/2018-17

Relatório
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada em virtude da lavratura do
Auto de Infração no 0810300.2018.00548 (fls. 89/93) por meio do qual constitui-se crédito
tributário referente à multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de
1996, aplicada em virtude da não homologação de compensações declaradas pela ora Recorrente.
De acordo com as informações contidas no auto de infração, a multa foi aplicada
em decorrência de compensações indevidas efetuadas pelo sujeito passivo nas Declarações de
Compensação n° 20251.06448.190515.1.3.09-5350 e 11224.48195.020615.1.3.09-0332, tratadas
pelo processo n° 10825.900019/2016-83.
O auto menciona que a não homologação das DCOMPs deu-se conforme descrito
e demonstrado no Termo de Início de Fiscalização e no Relatório Fiscal Saort n° 8/2018. No
referido termo (vide fls. 84/88 deste processo) consta planilha que aponta o valor dos débitos
cuja compensação não foi homologada e o valor da multa correspondente:
Declaração de Compensação
Prœecso de cobrança
ne
Declaração de Compensação ne
Código
Tributo
PA
Valor Total
compensado
Valor
Compensação
Não
Homologada
Valor da Multa
(50% do
valor não
homologado)
10825.720882/2016-59 20251.0644S.190515.1.3.09-5350
5952
1a quin/Mai/2015
31.564.99
13.873,38
6.936,69
10825.720882/2016-59 11224.4S195.020615.1.3.09-0332
3426
3o dec/Mai/2015
208,61
208,61
104,31
TOTAL
31.77i.60
14.031.99
7.041.00
Cientificada da autuação e não conformando-se com tal exigência, a ora
Recorrente interpôs impugnação (fls. 102/127) na qual, em síntese:
1) Sob o título “Da necessária suspensão do presente processo ante a
dependência existente com o processo no 10825.900019/2016-83”, defendeu a
necessidade da suspensão deste processo e sua reunião com aquele em que se
discute a não homologação da compensação, a fim de evitar decisões conflitantes.
O contribuinte argumentou que foi apresentada manifestação de inconformidade
contra a decisão que não homologou as compensações, a qual (quando da
apresentação da impugnação realizada neste processo) ainda estava pendente de
julgamento. Destacou a suspensão da exigibilidade do crédito em função do
disposto no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e ressaltou que a norma contida
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 era objeto da ADI 4905, proposta perante
o Supremo Tribunal Federal, bem como do RE no 796.939/RS, que teve sua
repercussão geral conhecida e ainda estava pendente de julgamento;
2) Sob o título “RAZÕES PARA O CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO”, a então impugnante lançou mão de argumentos voltados a
demonstrar a inconstitucionalidade da norma contida § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, quais sejam:
 o cerceamento ao direito de petição (art. 5o, inc. XXXIV, “a”, da CF/88).
Cita o ADI 4905, que questiona a constitucionalidade desse dispositivo e o
parecer favorável do PGR à concessão de medida cautelar nessa ação.
Menciona ainda o reconhecimento de Repercussão Geral no RE no
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.526 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15892.720011/2018-17

796.939/RS, no qual também se discute a inconstitucionalidade do
dispositivo em face de um possível óbice ao direito de petição;
 a afronta ao Princípio da Proporcionalidade. A Recorrente destaca que a
“aplicação [da multa] com base apenas no indeferimento do pedido ou na
não homologação da declaração de compensação afronta o princípio da
proporcionalidade (fls. 107);
 a existência de decisões judiciais reconhecendo a inconstitucionalidade da
multa. De acordo com a Recorrente: “os Tribunais Regionais Federais,
fazendo uso do controle difuso de constitucionalidade, amplamente, vêm
afastando a aplicação da norma” (fls. 108);
 o reforço à extrema complexidade do sistema tributário brasileiro em
virtude da aplicação pela Receita Federal da multa em discussão nesses
autos. Pondera acerca da quantidade de normas que são editadas
diariamente e que em virtude disso não haveria que se falar em
entendimento sedimentado a respeito de determinado tema;
2.1) Sob os subtítulos “Das sanções políticas” , “Da violação ao Direito de
Petição e Afronta aos Princípios da Proporcionalidade/Razoabilidade”, “Da
violação ao Direito de Propriedade – Multa confiscatória” e “Da inexistência
de ato ilícito a ser penalizado”, a então impugnante traça considerações de como
o legislador ordinário “por diversas vezes, acaba por editar leis que extrapolam
suas respectivas competências, limitando as garantias fundamentais de seus
jurisdicionados, dispostas na Constituição” (fls. 113) e conclui que a multa
prevista no § 17o do art. 74 da Lei no 9.430/96 viola o direito de petição e os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cerceia a ampla defesa e
contraditório, possui caráter confiscatório e penaliza o contribuinte sem que haja a
comprovação de má-fé;
3) Por fim, sob o título “DA IMPOSSBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE
JUROS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO”, o
contribuinte defende a tese de que, em razão da suspensão da exigibilidade do
crédito por conta do disposto no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, não há que
se falar ainda em vencimento do prazo para pagamento da exigência fiscal e,
portanto, deve ser determinado o afastamento da incidência de juros de mora
enquanto perdurar a suspensão.
Ao decidir acerca da impugnação (acórdão no 14-91.920, às fls. 195/212), 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP),
por unanimidade de votos, julgou-a procedente em parte e manteve parcialmente o crédito
tributário exigido. O acórdão da decisão recorrida foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/05/2015, 02/06/2015
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.526 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15892.720011/2018-17

A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade da legislação tributária não é de competência da esfera
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 19/05/2015, 02/06/2015
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Julgada procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada nos autos
do processo de reconhecimento de direito creditório, e conferido parcialmente o direito
creditório pleiteado, a multa isolada deverá ser parcialmente exonerada, no montante do
direito creditório reconhecido.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
O crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
A multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e, por conseguinte, o crédito
tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Eis o valor do crédito tributário mantido após a decisão do colegiado a quo (tabela
contida na referida decisão - fls. 212 do autos):
Data do fato
gerador
Valores
Lançado
Excluído
Mantido
19/05/2015
6.936,69
6.426,70
509,99
02/06/2015
104,31
0,00
104,31
Totais
7.041,00
6.426,70
614,30

Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
222/244), no qual, a não ser pela supressão do título “Da necessária suspensão do presente
processo ante a dependência existente com o processo no 10825.900019/2016-83”, traz os
mesmos argumentos contidos na manifestação de inconformidade, com pequenas alterações em
seu texto.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.526 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15892.720011/2018-17

Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Quanto aos argumentos que suscitam a inconstitucionalidade da norma que
instituiu a multa, é preciso salientar que o provimento de alegação nesse sentido seria o mesmo
que afastar a sanção cominada sob o fundamento de afronta à Constituição, o que equivaleria à
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade da lei, competência esta que não é dada a
este Colegiado, conforme o enunciado no 2 da Súmula CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No entanto, em se tratando da exigência da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei
9.430/1996 impende a este colegiado analisar o recurso levando em consideração as recentes
decisões do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 796.939 e na Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4.905.

3.1 Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939
Desde os idos de 2013 tramitavam no Supremo Tribunal Federal duas ações em
que se discutia a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430. São elas: Ação Direta de
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.526 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15892.720011/2018-17

Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso Extraordinário no 796.939, o qual fora admitido em
regime de repercussão geral.
Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-as para subsidiar a
tese de que a multa deveria ser afastada (como no caso do recurso ora em análise),
invariavelmente, vinha destacando em meus votos a necessidade de que nesses processos
houvesse decisão pela inconstitucionalidade da multa, para que então fosse possível afastar a
aplicação da lei; nesse caso, não por pronunciamento acerca da constitucionalidade da lei, que
como dito no item anterior deste voto é defeso a este Conselho, mas sim devido à força
vinculante inerente às decisões em ADI ou RE com repercussão geral reconhecida pelo STF.
Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que restou decidido em cada uma delas:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N° 49051
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo
amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 7969392
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de
Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques,
sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o
pedido de destaque, acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a
17.3.2023.
[grifo nosso]

1 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.526 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15892.720011/2018-17

Observa-se claramente nos dispositivos acima que nas decisões proferidas pelo e.
STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é inconstitucional e, por
conseguinte, a multa nele prevista também o é.
Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou em
julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF. Em 20/06/2023, foi a
vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa definitiva para o Tribunal Regional
Federal da 4a região na mesma data.
Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em torno
justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no disposto nos arts. 98,
parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos I e II, alínea b, do § 1o e no § 2o, ambos
do art. 62 do antigo RICARF) deve a exigência fiscal de que trata este processo ser afastada por
este colegiado.
Resta prejudicada, portanto, a análise dos demais argumentos de defesa trazidos
em recurso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência da multa de que trata estes autos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no 796.939.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 253
DF CARF MF
Original